Tribunal: STF
Processo: Rcl 46297
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gato Preto S/A Indústria e Comércio em face de decisão do Juízo da 9ª Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ, que, na ação de execução de título extrajudicial de n. 0061900-79.2000.8.19.0001, deferiu a expedição de carta de arrematação, bem como a imissão na posse do imóvel arrematado, fixando o prazo de 20 dias para desocupação voluntária pelo executado.
    A reclamante alega que a decisão impugnada viola a liminar deferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski nos autos da Reclamação de n. 45.319, que determinou a suspensão da Representação de Inconstitucionalidade de n. 0079151-15.2020.8.19.0000, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e restabeleceu a eficácia da Lei Estadual n° 9.020/2020, que suspende o cumprimento de ordens de despejo, reintegrações e imissões de posse e remoções no Estado durante a pandemia da Covid-19.
    Requer, em caráter liminar, a suspensão da expropriação em curso e, ao final, a cassação da decisão reclamada. 
    É o Relatório. Decido.
    Discute-se nos autos sobre suposta violação à decisão liminar deferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski nos autos da Reclamação de n. 45.319, que suspendeu a tramitação da Representação de Inconstitucionalidade de n. 0079151-15.2020.8.19.0000, restabelecendo dispositivo da Lei Estadual 9.020/2020 que suspende os mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais no Estado do Rio de Janeiro durante o estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus.
    O art. 1º, da Lei n° 9.020/2020, do Estado do Rio de Janeiro, dispõe sobre a matéria nos seguintes termos (grifo nosso): 
    “Art. 1º Ficam suspensos todos os mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais no Estado do Rio de Janeiro em ações distribuídas durante o estado de calamidade pública em virtude da situação de emergência decorrente do novo coronavírus (COVID-2019), declarado pelo DECRETO nº 46.973, de 16 de março de 2020.
    Parágrafo único. As disposições contidas no caput aplicam-se exclusivamente a situações de litígio em relação à ocupação de imóveis, que antecedem a data de publicação desta Lei.”
    Na hipótese, a decisão reclamada determinou a expedição de carta de arrematação de imóvel e a notificação do devedor para a desocupação de bem alienado judicialmente em leilão que ocorreu em 2019, antes, portanto do marco estabelecido na referida legislação estadual.
    Neste contexto, a presente reclamação carece de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, exigência imprescindível para o cabimento da via reclamatória. 
    No mesmo sentido, em caso semelhante, nos autos da Rcl 45933/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, foi negado seguimento a pedido de suspensão de determinação de desocupação de bem alienado judicialmente.
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator